Tribunal: TJBA
Processo: 0506250-38.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506250-38.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSPORTES BUS ESPERANCA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. DIALE
TICIDADE. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente
munici
pal em face da decisão que não conheceu de seu anterior recurso de apelação, por ausência de dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na decisão que não conheceu do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

4. No caso dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade. No recurso de agravo interno, o recorrente questiona o suposto não provimento de seu
anterior recurso
, suscitando questões não relacionadas aos fundamentos da decisão impugnada.

5. Diante da ausência de dialeticidade, inviável o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida.

7. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0506250-38.2018.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelada
TRANSPORTES BUS ESPERANCA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator